Tribunal: TJBA
Processo: 8079730-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079730-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
ADRIANA APARECIDA TAVARES DE AQUINO

**AA/II

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONSUMIDOR. SUBROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO. FALHA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. REFORMA.

I – A Seguradora subroga-se na posição do segurado indenizado, o que atrai, para a causa, a aplicação do CDC.

II – A responsabilidade objetiva, característica das relações de consumo, exige apenas a prova do dano e do nexo causal entre eles.

III – Ausente a prova de que o dano no aparelho eletrônico do segurado decorreu de oscilação de tensão na rede de energia elétrica, impositiva é a improcedência da ação regressiva ajuizada pela Seguradora contra a Concessionária de energia elétrica, razão da reforma da sentença.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8079730-37.2022.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como
Apelada
a CAIXA SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA